Tribunal: TCU
Processo: 001.929/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apontando supostas falhas no Pregão Eletrônico 7004080058 realizado pela Petrobras Transporte S/A - Transpetro, objetivando a contratação de serviços técnicos de manutenção industrial mecânica, elétrica, de instrumentação, reparos de tubulações, equipamentos estáticos e estruturas metálicas e apoio às atividades de rotina nos terminais da UO-NES.

Inteiro teor:
Acórdão 934/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Valmar Serviços Industriais Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7004080058/2023, sob a responsabilidade de Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção industrial mecânica, elétrica, de instrumentação, reparos de tubulações, equipamentos estáticos e estruturas metálicas e apoio às atividades de rotina em terminais da empresa de transporte; Considerando que a representante alega, em suma, ter sido desclassificada em razão de não ter comprovado a exequibilidade de seus preços, apesar de cumprir o solicitado pela equipe de contratação por meio das diversas diligências requeridas acerca de sua proposta; Considerando que foi realizada oitiva prévia e diligência da Petrobras Transporte S.A., que apresentou respostas tempestivas aos questionamentos do TCU (peças 40-49 e 61-93); Considerando que as evidências carreadas ao processo demonstram que a representante não logrou comprovar a compatibilidade de diversos itens em sua proposta às referências de mercado - tais como salários, transporte de pessoal, alimentação, subcontratação de serviços especializados, materiais e equipamento -, embora tenha tido oportunidade para tal, no curso da licitação; Considerando que há indicação de obtenção de razoável economicidade e competitividade no certame realizado, no valor contratado de R$ 67.010.264,00 junto à empresa Perbras Empresa Brasileira de Perfurações Ltda., inferior em 17% do valor estimado pela Transpetro; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 100-101, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras Transporte S.A. - Transpetro e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.929/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petrobras Transporte S.A. (02.709.449/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Rodrigues de Souza Brayner (18084/OAB-PE), Ana Luiza Rangel Nogueira (180079/OAB-RJ), André Silva Rodrigues Coelho (103869/OAB-RJ), Carolina Lima de Campos (13996/OAB-BA), Tatiana Alonso Pustilnick (138569/OAB-RJ), Andre Correa Meyer Valente Francisco (169580/OAB-RJ), Danielly Ferreira Sales (181470/OAB-RJ), Carolina Machado Costa (183041/OAB-RJ), Roberto Cavalcante Lima Fabricio (131456/OAB-SP), Ricardo Masahiko Tanaka (183222/OAB-SP), Tatiana de Souza Nunes (112854/OAB-RJ), Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ), Barbara Nobre de Aquino (204163/OAB-RJ), Priscila Raquel Kather Oliveira (154057/OAB-SP), Carlos Eduardo Conserino (188692/OAB-SP), Ana Carolina Guedes Barros (184583/OAB-RJ), Elisson Pereira da Costa (164342/OAB-SP), Pedro Borba (17538/OAB-BA) e outros, representando o denunciante Petrobras Transporte S.A; Rafael Gomes Pimentel (30989/OAB-PE), representando o denunciante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.